Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVA E ACUSATÓRIA. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENAS DE MULTA READEQUADAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo a autoria e a materialidade dos crimes de roubo sido comprovadas pelas versões judiciais e extrajudiciais das vítimas, pelas versões dos policiais e pelos reconhecimentos extrajudicial e judicial, inviável absolver o réu.
2. Sendo a autoria comprovada por outros elementos de prova/informação que não os reconhecimentos extrajudiciais realizados, inviável nulificar os reconhecimentos por ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
2.1. Outrossim, apesar de não ter havido reconhecimento pessoal extrajudicial em conformidade ao que determina o artigo 226, do Código de Processo Penal, o ora Apelante foi reconhecido, logo após os fatos, de forma pessoal, por ambas as vítimas, o que ostenta força indicativa de autoria.
3. Aplicada, na segunda fase da dosimetria, fração superior a 1/6 (um sexto), sem fundamentação, as penas corporal e de multa devem ser readequadas.
4. Tendo sido praticada uma só ação, da qual resultou dois crimes, deve ser aplicado o concurso de crimes próprio, nos termos do artigo 70, do Código Penal.
5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso ministerial conhecido e provido.